Tribunal: TJDFT
Processo: 0023191-56.2015.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023191-56.2015.8.07.0009 RECORRENTE: EURESTES BORGES DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória atinente aos crimes de homicídio qualificado (perigo comum e recurso que dificultou defesa da vítima), tentativa de homicídio e lesão corporal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) aferir a existência de lastro probatório para a condenação; (ii) analisar a ocorrência de contradição na votação do terceiro quesito nas séries 2 e 3; (iii) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica vinculado aos fundamentos apontados no termo recursal, e não às razões do apelo. 4. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a rescisão da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório, não sendo essa a hipótese dos autos. 5. A validade da prova emprestada independe se o acusado foi formalmente investigado no processo de origem, bastando que tenha sido oportunizado o contraditório no processo de destino, onde a prova será utilizada. 5.1. A descoberta fortuita ou ocasional de provas, fenômeno também conhecido como serendipidade, é admitida em nosso ordenamento jurídico, desde que realizada a interceptação telefônica dentro dos limites legais, como é o caso. 6. Não há falar em contradição nas votações da segunda e terceira séries de quesitos, porquanto cabe aos jurados avaliar as circunstâncias de cada delito para formar seu convencimento, a partir das provas apresentadas em Plenário. Sendo diversas as circunstâncias fáticas envolvendo cada vítima, é dado aos jurados votar pela desclassificação com relação a um dos crimes. 7. Existindo duas ou mais qualificadoras, uma delas será utilizada para qualificar o delito, enquanto as demais poderão ser utilizadas como agravantes para majorar a pena na segunda fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO: 8. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, III e IV; CPP, art. 593, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1793462, 0703202-86.2021.8.07.0017, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 10/01/2024; Acórdão 1953131, 0707576-07.2023.8.07.0008, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 564 e 572, ambos do Código de Processo Penal, e Súmula 160/STF, sustentando que as nulidades, como vício na quesitação e cerceamento de defesa, são absolutas, argüíveis a qualquer tempo; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, argumentando que o acórdão impugnado utilizou fundamentação genérica para afastar a tese de contrariedade à prova dos autos, pois existem inconsistências claras entre depoimentos, laudos e a conclusão condenatória; c) artigos 422 e 483, ambos do CPP e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento de quesitos e provas requeridas; d) artigos 381, inciso III, do CPP, e 93, inciso IX, da CF, e Súmula 568/STJ, por negativa de prestação jurisdicional; e) artigo 155 do CPP, afirmando que o julgamento foi baseado em provas não submetidas ao contraditório pleno. Para demonstrar divergência jurisprudencial em relação às alíneas “a”, “b” e “e”, relaciona apenas números de paradigmas do STJ. Ao final, pede a expedição imediata de Alvará de Soltura, para que possa responder em liberdade até o trânsito e julgado, aplicando o princípio da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 155, 422, 483, 564, 572 e 593, inciso III, alínea “d”, todos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, tampouco reúne condições de transitar o apelo, pois “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Também não merece prosseguir o apelo com base na indicada afronta às Súmulas 160/STF e 568/STJ, uma vez que, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Em relação à mencionada transgressão aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo quanto ao apontado malferimento ao artigo 381, inciso III, do CPP, porquanto referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). No que se refere ao pedido de expedição imediata de Alvará de Soltura, para que possa responder em liberdade até o trânsito e julgado, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025